Tribunal: TJDFT
Processo: 0007999-66.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O menor, na companhia de mais 3 (três) imputáveis, todos envolvidos em ilicitudes, disparou várias vezes contra o ofendido, conhecido deles, com o intuito de vingar-se do fato de a vítima ter perdido uma arma de fogo em crime anterior.

2. Não há como considerar a confissão como elemento indicador para a imposição de medida a ser aplicada ao adolescente à época dos fatos, uma vez que referida circunstância não necessariamente demonstra arrependimento por parte do menor infrator, bem como não consta dentre aquelas, previstas pela norma de regência, que devam ser observadas para fixação da medida, conforme disposto no §1o, do artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. A conduta de tentativa de homicídio qualificado revela-se grave, pois se trata de ato infracional análogo a crime punível com pena reclusão. Constata-se, ainda, que o apelante vem reiterando na prática de atos infracionais, mostrando-se indiferente às regras sociais, além de encontrar-se evadido de medidas mais brandas anteriormente impostas.

4. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstancias em que o ato foi cometido, as condições pessoais desfavoráveis e o contexto em que se insere o menor, impõem a aplicação de medida socioeducativa de internação, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista, que é o educacional.

5. Negado provimento ao recurso.